Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-67.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença denegatória em ação acidentária ajuizada objetivando auxílio-doença acidentário com conversão em aposentadoria por invalidez, fundamentada na constatação técnica de inexistência de incapacidade laboral.
2. Fato relevante. Autor exercia função de motorista e sofreu acidente do trabalho em fevereiro de 2021, causando-lhe ruptura do tendão supraespinhal, tendo recebido benefício previdenciário pelo período de 05/01/2022 a 16/12/2022.
3. Decisão recorrida. Sentença de improcedência fundamentada em perícia judicial, a qual atestou inexistência de incapacidade laboral, não obstante reconhecido o nexo causal entre o fato e o trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em verificar se o apelante comprova incapacidade laboral necessária para obtenção dos benefícios previdenciários pleiteados, considerando a conclusão pericial pela aptidão para o trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para concessão dos benefícios acidentários, faz-se imprescindível a comprovação de três elementos: evento danoso, lesão incapacitante e nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.
6. Embora reconhecido o nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório constatou, mediante critérios técnico-científicos, a ausência de incapacidade laboral ou redução da capacidade para exercício da atividade habitual.
7. A impugnação ao laudo pericial não demonstrou falha na metodologia utilizada ou falta de conhecimento técnico, limitando-se a contestar conclusões da avaliação realizada.
8. Os relatórios médicos particulares são insuficientes para contrapor as conclusões da perícia judicial, considerando sua produção unilateral sem submissão ao contraditório.
9. Não sendo constatada inabilidade para o trabalho nem diminuição da capacidade laborativa, torna-se impossível conceder benefício de auxílio-doença decorrente de acidente, tampouco auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, uma vez que o requerente não atende às condições legais necessárias para tais benefícios, conforme estabelecido nos artigos 59, 86 e 42, respectivamente, da Lei no 8.213/91.
10. Precedente da Casa: “(...) II - O acervo probatório demonstra a redução temporária e permanente da capacidade laboral do autor, mas não a consolidação das sequelas e a incapacidade total e definitiva para o desempenho de atividade laborativa que lhe assegure a subsistência, nos termos exigidos pelos arts. 42 e 86, ambos da Lei 8.213/91 para concessão de auxílio-acidente e de aposentadoria por invalidez. III - Apelação parcialmente provida.” (07012248020218070015, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: " 1. Inexistindo incapacidade laboral ou redução permanente da capacidade para o trabalho, conforme atestado em laudo pericial judicial, impossível a concessão de benefícios acidentários, independentemente da existência de laudos médicos particulares em sentido contrário. 2. A perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, prevalece sobre laudos médicos particulares unilateralmente produzidos, salvo quando demonstrado erro técnico ou metodológico em sua elaboração."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 19, 42, 59 e 86; CPC, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.655.442/MG; TJDFT, 07150064220218070020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 18/11/2022; TJDFT, 07012248020218070015, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022.